Tribunal: TCU
Processo: 033.691/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 223/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Neoconsig Tecnologia S.A. dando conta de possíveis irregularidades na seleção, promovida pela Pagadoria de Pessoal da Marinha do Brasil (PAPEM), de proposta para a contratação não onerosa de licenciamento de uso de Sistema d e Gestão de Consignações em Folha de Pagamento (Sistema de Consignações), por meio de Contrato de Comodato, para a realização de operações de consignações em folha de pagamento dos militares da ativa, veteranos e pensionistas, de acordo com os critérios e requisitos que atendam às necessidades da PAPEM. Considerando que a representante alega as seguintes ocorrências no certame que considera irregulares: a) o item 197 do Anexo I do termo de referência exige que o totem possua reconhecimento facial, o que restringe a competitividade, uma vez que se trata de tecnologia pouco utilizada pelas empresas do ramo, e alega que o sistema de reconhecimento biométrico, já amplamente testado, fornece níveis máximos de confiabilidade e unicidade, além de implicar em menores custos; b) a exigência de certificados ISO ou similares com pontuação de caráter eliminatório, notadamente a ISO/IEC 27001 e a NBR ISO 9001, feitas nos itens 11.5 e 11.6 do termo de referência (peça 3. P. 19), combinados com os tópicos 199 a 201 do Anexo I (peça 3, p. 38), seria ilegal e infligiria custos anteriores à celebração do contrato, infringindo a Súmula 272 do TCU; c) a interpretação editalícia, constante do tópico 200 do quadro de pontuação, de que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) exigiria a certificação para a norma de Segurança da Informação - ISO/IEC 27001 seria equivocada; d) a exigência de certificados PMI, ITIL e COBIT, realizadas no tópico 222 e subtópicos 222.1 a 222.3.1.2 do Anexo I, possui caráter restritivo ao certame e fere o entendimento do TCU no Acórdão 696/2016-TCU-Plenário , Relator José Múcio Monteiro, que considerou restritiva a exigência, como critério de habilitação, de comprovação de prestação de serviços em consonância com as boas práticas ITIL; e) o tópico 222.3.1.2, c, do Anexo I, exigiria a comprovação de contrato com responsável técnico estabelecido no mínimo um ano antes da data de abertura da licitação, e com reconhecimento de firma entre as duas partes feito com data de no mínimo dois meses antes da mesma data de abertura; f) o item 223 e subitens 223.1 a 223.3 do Anexo I (peça 3, p. 41-42), relativos a capacitação técnica, que permitem somente atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público e estabelecem quadros de pontuação para atestados apresentados por entes das três esferas, com gradação de pontuação dada pelo número de servidores envolvidos, seriam direcionadores à empresa Zetrasoft Ltda., única apta a obter a pontuação integral, por ser a única detentora de convênios com órgãos de todos os entes; g) a restrição aos atestados de empresas privadas fere visceralmente os princípios do direito púbico e o disposto no art. 30, § 5o, da Lei 8.666/1993, que veda a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações não previstas na Lei, assim como o art. 3o, I, da mesma Lei, que veda a previsão de cláusulas que restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do certame. Considerando que a alegação do item "d" foi considerada improcedente na instrução inicial da Selog (peça 10), por se tratar de item pontuável, e não requisito de habilitação, conforme alegado; Considerando que, para esclarecimento das demais questões suscitadas, foi realizada oitiva prévia da unidade contratante, autorizada por meio do despacho à peça 12; Considerando que a análise da resposta à oitiva levou a Selog, por meio da instrução à peça 20, a concluir como improcedentes as alegações do item "a" acima, bem como dos itens "f" e "g", posto que, em relação a estas últimas, foram considerados razoáveis os critérios de pontuação adotados; Considerando que, em relação aos itens "b" e "c", houve problema de redação do edital, permitindo interpretações distintas quanto à exigibilidade ou não de certificados, sem que se tenha verificado, entretanto, prejuízo ao certame; Considerando que, em relação ao item "e", a representação foi considerada procedente, mas, por se tratar de item pontuável, e não requisito de habilitação, a Selog entende suficiente dar ciência das exigências irregulares à Papem; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; c) dar ciência à Pagadoria de Pessoal da Marinha, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas no Processo Administrativo 63438.003632/2020-67, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) exigência de documentos com reconhecimento de firma e autenticação, de maneira genérica, sem a existência de dúvida quanto à autenticidade, como consta no item 222.3.1.2 do Anexo I ao Termo de Referência, em desacordo com o art. 9o do Decreto 9.094/2017, bem como a jurisprudência do TCU ( Acórdão 604/2015-TCU-Plenário , Relator Ministro José Mucio Monteiro); c.2) a exigência de que eventual contrato de prestação de serviços, a ser apresentado para fins de pontuação, tenha data de no mínimo um ano antes da abertura do edital, como consta do item 222.3.1.2, alínea "c" do Anexo I ao Termo de Referência, por ser impertinente ou irrelevante, está em desacordo com o art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8666/1993; c.3) a redação dos itens 11.5 e 11.6 do Termo de Referência, por permitirem interpretações distintas quanto à exigibilidade ou não de certificados, está em desacordo com princípio da transparência, corolário do princípio da publicidade, insculpido no art. 37, caput , da CF/88; d) dar ciência deste Acórdão, fazendo-o acompanhar da instrução à peça 20, à Pagadoria de Pessoal da Marinha e ao representante; e) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.691/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Pagadoria de Pessoal da Marinha do Brasil 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não consta